Tribunal: TJBA
Processo: 0536337-83.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão julgador: CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 0536337-83.2018.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: LISMAR DOS SANTOS SENA APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA ACORDÃO EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. OMISSÃO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL. CORRUPÇÃO DE MENORES. RECONHECIMENTO. EMBARGOS ACOLHIDOS PARCIALMENTE PARA EXTINGUIR A PUNIBILIDADE PELO CRIME DO ART. 244-B DO ECA. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO PELO CRIME DE ROUBO MAJORADO. I. CASO EM EXAME Embargos de declaração opostos por Lismar dos Santos Sena contra acórdão que negou provimento à apelação criminal, mantendo a condenação do embargante pelos crimes de roubo majorado (art. 157, § 2º, II e § 2º-A, I, do Código Penal) e corrupção de menores (art. 244-B do ECA). Sustenta a Defesa omissão no acórdão quanto à análise da prescrição da pretensão punitiva relativamente ao crime de corrupção de menores. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em verificar se há omissão no acórdão quanto à análise da prescrição da pretensão punitiva estatal, na modalidade retroativa, em relação ao crime previsto no art. 244-B do ECA. III. RAZÕES DE DECIDIR A prescrição da pretensão punitiva, na modalidade retroativa, deve ser analisada com base na pena concretamente aplicada, nos termos do art. 110, § 1º, do Código Penal, quando inexistente recurso da acusação. Aplicada a pena de 1 (um) ano de reclusão para o crime de corrupção de menores, incide o prazo prescricional de 4 (quatro) anos, previsto no art. 109, V, do Código Penal. Reconhecida a menoridade relativa do réu ao tempo dos fatos, aplica-se a causa de diminuição do art. 115 do Código Penal, reduzindo o prazo prescricional à metade, ou seja, para 2 (dois) anos. Constatado que entre o recebimento da denúncia (17/01/2019) e a prolação da sentença (19/03/2025) transcorreu lapso superior a dois anos, sem causa interruptiva, impõe-se o reconhecimento da prescrição retroativa da pretensão punitiva estatal quanto ao crime do art. 244-B do ECA. Por se tratar de matéria de ordem pública, a omissão deve ser sanada, ainda que de ofício, com a consequente extinção da punibilidade exclusivamente quanto ao delito de corrupção de menores. Mantém-se, por conseguinte, a condenação do embargante pelo crime de roubo majorado, com a pena anteriormente fixada. IV. DISPOSITIVO E TESE Embargos acolhidos parcialmente. Tese de julgamento: 1. O reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva, na modalidade retroativa, é cabível com base na pena concretamente aplicada, quando ausente recurso da acusação. 2. A menoridade relativa do réu ao tempo dos fatos reduz o prazo prescricional pela metade, nos termos do art. 115 do Código Penal. 3. A extinção da punibilidade por prescrição pode ser reconhecida de ofício em sede de embargos de declaração, quando verificada omissão do julgado. Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 107, IV; 109, V; 110, § 1º; 115; CPP, art. 619; RITJBA, art. 325; ECA, art. 244-B. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO Nº 0536337-83.2018.8.05.0001, opostos por LISMAR DOS SANTOS SENA. ACORDAM os Desembargadores que compõem a Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em ACOLHER OS PRESENTES EMBARGOS, pelas razões dispostas no voto.